Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0741032-03.2022.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDEMIR PORFIRIO DOS SANTOS APELADOS: CLAUDEMIR PORFIRIO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Apresentadas as razões recursais do réu nesta Instância (ID 61986471), dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.